Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-44.2011.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-44.2011.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIANA PADILHA DA ROSA - CPF: 024.379.191-71 (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), C. E. P. D. R. S. (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KATIANA PADILHA DA ROSA - CPF: 024.379.191-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000678.44.2011.8.11.0035

APELANTES: BANCO DO BRASIL SA e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADOS: KATIANA PADILHA DA ROSA e C. E. P. D. R. S.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA DE SEGURO E DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – APLICAÇÃO DO CDC – CARTA DE COMUNICAÇÃO DE RECUSA – EMISSÃO APÓS O PRAZO LEGAL – ACEITAÇÃO TÁCITA – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA – SINISTRO OCORRIDO DEPOIS DA CONTRATAÇÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O CDC é aplicável aos contratos securitários, conforme previsão expressa do art. 3o, §2o, do CDC.

Se não houve recusa da Seguradora no prazo legal, considera-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoada a avença (STJ. 4a Turma. REsp 1306367-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/3/2014).

É devida a indenização se o sinistro ocorreu após a contratação com a Corretora de Seguros e houve autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000678.44.2011.8.11.0035

APELANTES: BANCO DO BRASIL SA e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO
S: KATIANA PADILHA DA ROSA e C. E. P. D. R. S.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Indenização c/c Cobrança de Seguro e Danos Morais julgada parcialmente procedente para afastar a reparação por lesão extrapatrimonial; declarar a existência do contrato de seguro; não reconhecer como beneficiária a ora apelada e sim o Banco do Brasil S/A Finame Pro Caminhoneiro, como primeiro, e o menor Carlos Eduardo Padilha da Rosa Silva, como segundo; condenar os apelantes ao “
pagamento da cobertura securitária no limites da garantia do seguro contratado, primeiramente ao primeiro beneficiário, até o valor da dívida integral e corrigida, e o restante ao segundo segurado, com correção monetária pelo índice INPC desde a data da recusa e juros moratórios a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sob o valor da causa
”; e, por fim,

determinar ao espólio/herdeiros a quitação das parcelas correspondentes ao prêmio, devidas até a data do sinistro, com correção monetária a partir de cada vencimento.

Ambos os requeridos recorreram.

APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

Sustenta que não se aplica ao caso o CDC, sobretudo o artigo 6o, inciso VIII.

Afirma que o
de cujus
tinha ciência de que a Seguradora não concordou com a proposta e não foram realizados os descontos dos prêmios, portanto seria legítima a recusa de pagamento.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A E DA BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

Argumentam que não houve falha na prestação do serviço e que os apelados devem arcar com os honorários sucumbenciais já que deram causa à lide.

Contrarrazões no Id. 3069300.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento dos Recursos (Id. 81505491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000678-44.2011.8.11.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: KATIANA PADILHA DA ROSA, C. E. P. D. R. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

Os apelados ingressaram em juízo buscando indenização referente ao seguro de vida contratado pelo
de cujus
, no qual constam como beneficiários.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para condenar as requeridas ao “
pagamento da cobertura securitária no limites da garantia do seguro contratado, primeiramente ao primeiro beneficiário (
Banco do Brasil S/A Finame Pro caminhoneiro)
, até o valor da dívida integral e corrigida, e o restante ao segundo segurado (
Carlos Eduardo Padilha da Rosa Silva)
, com correção monetária pelo índice INPC desde a data da recusa e juros moratórios a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sob o valor da causa”,
além de determinar ao espólio/herdeiros a quitação das parcelas correspondentes ao prêmio, devidas até a data do sinistro, com correção monetária a partir de cada vencimento.

A apelante sustenta que não se aplica ao caso o CDC, sobretudo o artigo 6o, inciso VIII.

Argui também que o contrato de seguro não foi efetivamente firmado, pois teria recusado a proposta. E mais, que o contratante teria ciência disso, visto que enviou carta de aviso de não aceitação e não efetuou nenhum desconto.

Os apelados, por sua vez, ressaltam que todos os requisitos para a contratação foram cumpridos, foi autorizado o desconto em conta-corrente e em momento algum o segurado e/ou seus familiares foram informados da suposta “não aceitação” pela Seguradora.

De início, cumpre destacar que se trata de contrato de adesão, regido, portanto, pelo CDC, conforme previsão expressa do art. 3o, §2o.

Desse modo, as cláusulas têm de ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor (art. 47), com a exclusão das que se mostrarem abusivas e, inclusive, inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII).

Segundo o STJ, o “
seguro é considerado contrato consensual e aperfeiçoa-se
tão logo haja manifestação de vontade
, independentemente de emissão da apólice, o que, aliás, é ato unilateral da seguradora”
. (4a Turma, REsp 1306367-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/3/2014).

Nesse sentido, tendo em vista que o contrato de seguros é comumente celebrado entre corretora e segurado e que, na prática, a Seguradora não manifesta expressamente sua aceitação quanto à proposta, apenas a recusa ou emite diretamente a apólice, a
Superintendência de Seguros Privados

estabeleceu no art. 2o, caput e § 6o, da Circular Susep n. 251/2004, que a “
ausência de manifestação por parte da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, configura aceitação tácita da cobertura do risco”
. Confira-se:

“
Art. 2o
A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta
, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

(...)

§ 4
o
Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta,
devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa.

(...)

§ 6o
A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta
”.

Logo, a Seguradora pode recusar a proposta, desde que exponha os motivos e comunique formalmente o consumidor a esse respeito no prazo legal, sob pena de ser considerada sua aceitação tácita.

Infere-se nesta lide que, de fato, o
de cujus
preencheu e assinou proposta de seguro de vida no dia 10/12/2010 e na ocasião autorizou o desconto das parcelas em conta bancária ou cartão de crédito.

Por outro lado, a carta de comunicação emitida pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil é de 03/02/2011, quase 2 meses depois da assinatura.

Ou seja, não foi cumprido o período enunciado na normativa do órgão regulador do setor, e a inércia da Seguradora em relação à negativa enseja também a aplicação dos artigos 111 e 432 do Código Civil, que assim dispõem respectivamente:

“
Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa
”.

“
Art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa
”.

Além disso, nem sequer há provas de que a comunicação foi recebida pelo segurado, e tampouco a recusa está justificada de forma idônea, pois consta somente a indicação de “motivo operacional”, o que é absolutamente frágil.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. DIREITO DOS CONTRATOS. SEGURO. CONTRATO CONSENSUAL. MOMENTO EM QUE É CONSIDERADO PERFEITO E ACABADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, AINDA QUE TÁCITA. CONTRATAÇÃO JUNTO À CORRETORA. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA. SINISTRO. OCORRÊNCIA ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. 1.
O seguro é contrato consensual e aperfeiçoa-se tão logo haja manifestação de vontade
, independentemente de emissão da apólice - ato unilateral da seguradora -, de sorte que a existência da avença não pode ficar a mercê exclusivamente da vontade de um dos contratantes, sob pena de ter-se uma conduta puramente potestativa, o que é, às expressas, vedado pelo art. 122 do Código Civil. (...) 3.
É fato notório que o contrato de seguro é celebrado, na prática, entre a corretora e o segurado, de modo que a seguradora não manifesta expressamente sua aceitação quanto à proposta, apenas a recusa ou emite, diretamente, a apólice do seguro, enviando-a ao contratante, juntamente com as chamadas condições gerais do seguro. Bem a propósito dessa praxe, a própria Susep disciplinou que a ausência de manifestação por parte da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, configura aceitação tácita da cobertura do risco, conforme dispõe o art. 2o, caput e § 6o, da Circular Susep n. 251/2004
. 4. Com efeito, havendo essa prática no mercado de seguro, a qual, inclusive, recebeu disciplina normativa pelo órgão regulador do setor,
há de ser aplicado o art. 432 do Código Civil, segundo o qual "[s]e o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa". Na mesma linha, o art. 111 do Estatuto Civil preceitua que "[o] silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa"
. Doutrina e precedente 5. No caso,
não havendo nenhuma indicação de fraude e tendo o sinistro ocorrido efetivamente após a contratação junto à corretora de seguros, ocasião em que o consumidor firmou autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta, se em um prazo razoável não houve recusa da seguradora, só tendo havido muito tempo depois e exclusivamente em razão do sinistro noticiado, há de considerar-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoado o contrato.

Deveras, vulnera os deveres de boa-fé contratual a inércia da seguradora em aceitar expressamente a contratação, vindo a recusá-la somente depois da notícia de ocorrência do sinistro e exclusivamente em razão disso
. 6. Recurso especial não provido”
. (STJ. 4a Turma. REsp 1306367-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/3/2014).

Assim, tendo em vista que o sinistro ocorreu após a contratação com a Corretora de Seguros, houve autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta e a recusa da Seguradora não se deu no prazo legal, considera-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoado o contrato.

Posto isso, é devida a indenização nos termos fixados na sentença, e necessário o adimplemento das parcelas mensais ainda não quitadas até o dia do fato ocorrido.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A

Argumentam que não houve falha na prestação do serviço e que os apelados devem arcar com os honorários sucumbenciais, já que deram causa à lide.

Afirmam, ainda, que agiram em exercício regular de direito, que a instituição financeira não praticou nenhum ato ilícito, bem como ausência de responsabilidade civil e dos requisitos autorizados da indenização.

O conjunto probatório revela que os requeridos não observaram as condições exigidas para a recusa válida da proposta de adesão, especialmente sobre a devida comunicação.

Como ressaltado, ficou comprovada a regularidade da contratação, e por isso deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos.
Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da parte autora para 20% sobre o valor

atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021